Tribunal: TCU
Processo: 043.033/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3237/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.033/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Lini (XXX.633.698-XX); Alexandro Vilas Boas da Silva (XXX.958.718-XX); Almirez Bispo de Almeida (XXX.109.048-XX); Ana Claudia Araujo de Mello (XXX.634.235-XX); Ana Claudia Vieira de Camargo Abib (XXX.136.908-XX); Ana Maria Silva de Freitas (XXX.847.478-XX); Andre Vilas Boas Bonachela (XXX.561.948-XX); Antonio Carlos Pimenta (XXX.996.848-XX); Anuar Salim Buassali Filho (XXX.764.008-XX); Carlos Eduardo Hideki Nakamura (XXX.227.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.